Tribunal: TJMT
Processo: 1018449-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018449-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), BYD DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 17.140.820/0002-62 (AGRAVANTE), BYD ENERGY DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 21.858.948/0001-52 (AGRAVANTE), TICIANE JOYCE GAMEZ LAMAS - CPF: 350.781.078-60 (AGRAVADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Redibitória C/C Indenização por Danos Materiais e Morais. Tutela de Urgência Deferida. Veículo Zero Quilômetro. Vícios Persistentes. Disponibilização de Veículo Reserva. Requisitos do Artigo 300 Do CPC. Presentes. Decisão Mantida. Agravo Interno Prejudicado.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, em Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência e determinou que a Concessionária disponibilize veículo reserva equivalente, em razão de vícios ocultos persistentes em automóvel novo, mesmo após sucessivos reparos.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou o fornecimento de veículo reserva.

III. Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC.

4. No caso, demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, no que se refere à persistência dos defeitos, mesmo após sucessivos reparos, e o perigo de dano em razão da privação do uso do carro, revela-se adequada a concessão da tutela de urgência que compeliu a Recorrente a fornecer veículo reserva, nas mesmas condições.

5. A medida liminar é reversível, não implica antecipação do mérito, tampouco ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, visa assegurar a utilidade do provimento final e evitar o agravamento do prejuízo à consumidora.

6. A multa diária fixada em valor limitado se mostra proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

7. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno por perda superveniente do objeto.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “Constatado o vício oculto em veículo zero quilômetro e a privação do uso regular pela consumidora, justifica a concessão de tutela de urgência para compelir o fornecedor a oferecer veículo reserva.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019932-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2025, publicado 21.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018449-35.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
BYD do Brasil Ltda. e BYD Energy do Brasil Ltda.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na
Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002330-73.2025.8.11.0040
proposta por
Ticiane Joyce Gamez Lamas
.

A Juíza
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que as Agravantes providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, um veículo reserva à Agravada, da mesma categoria do veículo objeto da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

As Agravantes alegam que os requisitos do artigo 300 do CPC não foram comprovados.

Afirmam que o veículo foi reparado dentro do prazo legal e permanece em poder da Recorrida e que não há prova de vício persistente.

Sustentam incompatibilidade entre o pedido de tutela de urgência para disponibilizar o carro reserva e o pedido principal de rescisão contratual com restituição do preço, o que impede tutela satisfativa dissociada do mérito.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 291792967).

As Recorrentes interpuseram Agravo Interno (Id. 296583386).

A Recorrida apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento (Id. 298382384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrida
Ticiane Joyce Gamez Lamas
ajuizou Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de
BYD do Brasil Ltda. e BYD Energy do Brasil Ltda.
, sob a alegação de existência de vícios ocultos em veículo zero quilômetro adquirido em 27/08/2024, do modelo BYD/SONG PLUS GS DM, com destaque para a luz no painel e a queima dos faróis.

Alegou que, desde os primeiros dias de uso, o veículo apresentou falhas elétricas recorrentes.

Informou que tentou resolver a questão administrativamente por meio de contato com as concessionárias autorizadas em Cuiabá e Sinop, bem como junto à Central da fabricante, sem êxito.

Argumentou que, apesar de o veículo ter sido submetido a três reparos, o vício persistiu, o que impede o uso adequado do automóvel, especialmente em rodovias e períodos noturnos, o que compromete a sua segurança e funcionalidade.

Requereu, em tutela de urgência, a imediata restituição do valor pago, com a retirada do veículo. Alternativamente, pleiteou o fornecimento de veículo reserva, nas mesmas condições até o final da lide.

A Juíza
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que as Agravantes providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, um veículo reserva à Agravada, da mesma categoria do veículo objeto da lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, as Agravantes alegam que os requisitos do artigo 300 do CPC não foram comprovados.

Afirmam que o veículo foi reparado dentro do prazo legal e permanece em poder da Recorrida e que não há prova de vício persistente.

Sustentam incompatibilidade entre o pedido de tutela de urgência para disponibilizar o carro reserva e o pedido principal de rescisão contratual com restituição do preço, o que impede tutela satisfativa dissociada do mérito.

Conforme se observa, o Recurso visa, em essência, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, por constatar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A despeito dos argumentos das Recorrentes, a decisão não comporta reparos.

A probabilidade do direito da Recorrida se encontra demonstrada pela nota fiscal de aquisição de veículo novo, modelo BYD/SONG PLUS GS DM, ano/modelo 2025, com data de compra em 27/08/2024, e pelas diversas ordens de serviço emitidas pelas concessionárias autorizadas, que registram sucessivos reparos realizados no sistema elétrico e nos faróis do veículo, sem, contudo, a resolução definitiva do problema.

O perigo de dano também se mostra evidente. A Recorrida, residente no município de Sorriso/MT, está privada do uso regular de bem essencial à sua mobilidade e rotina familiar, pois o defeito apresentado inviabiliza a circulação do veículo em períodos noturnos, chuvosos ou em rodovias, diante do defeito no sistema elétrico do carro.

Importante destacar que não há incompatibilidade entre a medida antecipatória concedida e o pedido principal da Ação.

A tutela de urgência, nesse contexto, tem por objetivo evitar o agravamento do prejuízo experimentado pela Recorrida, decorrente da aquisição de produto com vício persistente, de forma a preservar a utilidade do provimento final e assegurar à Recorrida o uso regular de bem essencial enquanto perdurar a tramitação da lide, sem que isso implique julgamento antecipado do mérito.

Ademais, não se verifica risco de irreversibilidade da medida liminar, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão é precária e poderá ser revista caso sobrevenham elementos novos.

Dessa forma, demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada que determinou a disponibilização de carro reserva equivalente, como forma de preservar o resultado útil do processo e mitigar os prejuízos suportados pela Recorrida.

A propósito, segue precedente recente desta Câmara:

(...) III. Razões De Decidir
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. 4. No caso, demonstrada a verossimilhança das alegações da autora, no que se refere ao defeito no veículo e o perigo de dano em razão da privação do uso do carro, e sendo reversível a obrigação imposta, revela-se adequada a concessão da tutela de urgência que compeliu a Recorrente a fornecer veículo reserva. (...) (Agravo de Instrumento n. 1019932-03.2025.8.11.0000, Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2025, publicado 21/08/2025)

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Agravo de Instrumento, com a análise exauriente da controvérsia, torna prejudicada a apreciação dos pressupostos da tutela de urgência no âmbito do Agravo Interno, o que acarreta a perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025